Tribunal: STM
Processo: 7000352-29.2023.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME FORMAL. MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a jurisprudência do STM tem adotado o entendimento, de forma inapelável, de que o ANPP não é admitido nos processos penais conduzidos no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), pois os princípios norteadores da atuação deste ramo do Judiciário são incompatíveis com os institutos de justiça negocial.
II. Réu acusado de ter dormido, de forma voluntária e consciente, durante o seu quarto de hora, em serviço de sentinela.
III. Não se verificam elementos mínimos para concluir que o Acusado tenha sido submetido a atividade extenuante a ponto de levá-lo à condição de exaustão capaz de retirar-lhe a consciência e a voluntariedade das decisões, ou de afastar-lhe a exigibilidade de conduta diversa.
IV. O desconforto não é suficiente para avocar excludentes de culpabilidade ou de ilicitude e, muito menos, para afastar o dolo do Acusado.
V. O militar que dorme em serviço abandona o forte senso de cumprimento do dever, bem como despreza a relação de confiança e de lealdade entre comandantes e comandados, a qual é imprescindível para o ideal funcionamento da organização militar.
VI. Para a consumação do crime insculpido no art. 203, do CPM, é desnecessário que ocorra a efetiva lesão a qualquer bem jurídico, porquanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, há uma presunção inafastável de que a conduta perpetrada pelo agente inevitavelmente colocou em situação de perigo o serviço e o dever militares.
VII. Apelação defensiva não provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000352-29.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WENDELL RODRIGUES DUARTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
EM VIRTUDE DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA "A QUO", POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000352-29.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: WENDELL RODRIGUES DUARTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
TIPICIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CRIME
FORMAL. MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a jurisprudência do STM tem
adotado o entendimento, de forma inapelável, de que o ANPP não é admitido
nos processos penais conduzidos no âmbito da Justiça Militar da União (JMU),
pois os princípios norteadores da atuação deste ramo do Judiciário são
incompatíveis com os institutos de justiça negocial.
II. Réu acusado de ter dormido, de forma voluntária e consciente, durante o seu
quarto de hora, em serviço de sentinela.
III. Não se verificam elementos mínimos para concluir que o Acusado tenha
sido submetido a atividade extenuante a ponto de levá-lo à condição de
exaustão capaz de retirar-lhe a consciência e a voluntariedade das decisões, ou
de afastar-lhe a exigibilidade de conduta diversa.
IV. O desconforto não é suficiente para avocar excludentes de culpabilidade ou
de ilicitude e, muito menos, para afastar o dolo do Acusado.
V. O militar que dorme em serviço abandona o forte senso de cumprimento do
dever, bem como despreza a relação de confiança e de lealdade entre
comandantes e comandados, a qual é imprescindível para o ideal funcionamento
da organização militar.
VI. Para a consumação do crime insculpido no art. 203, do CPM, é
desnecessário que ocorra a efetiva lesão a qualquer bem jurídico, porquanto, por
se tratar de crime de perigo abstrato, há uma presunção inafastável de que a
conduta perpetrada pelo agente inevitavelmente colocou em situação de perigo
o serviço e o dever militares.
VII. Apelação defensiva não provida. Decisão unânime.
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da sentença
condenatória em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e,
no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo inalterada a
Sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em
favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Wendell Rodrigues Duarte, contra a Sentença
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual condenou o Apelante como incurso no art.
203 do CPM – dormir em serviço, fixou a pena em 3 meses de detenção, em regime
inicialmente aberto para o cumprimento, bem como concedeu o direito ao sursis pelo prazo
de 2 anos.
A Denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Militar (MPM) em 20.11.2023
(evento 1 - APM), oportunidade em que o órgão pugnou pela condenação do Apelante e
narrou o seguinte:
Segundo consta das peças de informação, no dia 17/11/2023, no posto 05, no Quartel-General
8a Brigada De Infantaria Motorizada, sediada em Pelotas/RS, durante seu quarto de hora,
entre 00h30min a 02h30min da manhã, o denunciado dormiu quando em serviço de sentinela.
Com efeito, extrai-se dos autos que no dia e local especificados, o denunciado assumiu o
serviço de sentinela do Posto 5, posto sensível da OM, região do paiol, por volta das 00h30,
devendo guarnecê-lo até às 02h30.
Entretanto, em momento incerto neste intervalo, dormiu com o fuzil no colo, situação flagrada
pelo Sd. EP João Victor Dias KLASEN, rondante (militar responsável por realizar ronda no
quartel) que, ao constatar que não havia sido abordado pelo flagrado ao se aproximar do
posto, aproximou-se da guarita e constatou com uma lanterna que “o sentinela estava sentado
com o fuzil no colo dormindo em serviço” (Ev. 01, Doc. 02, p. p. 10 e 11).
Incontinente ao flagrante foi comunicado da ocorrência o Adjunto do Oficial de Dia para
encaminhamentos pertinentes.
Inquirido durante a lavratura do flagrante relatou que “não conseguiu descansar o suficiente
na noite anterior devido seu irmão se encontrar doente e no momento do fato lembra-se de
acordar e ver a lanterna do rondante e levantou-se para explicar a situação
[...]
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia Wendell Rodrigues DUARTE, pela
prática do delito descrito no art. 203, na forma do art. 9º, I, ambos do CPM.
Ainda em 20.11.2023, ocorreu o início da relação processual por meio da
Decisão de recebimento da Denúncia.
No dia 17.11.2023, foi realizada a audiência de custódia em virtude da prisão
em flagrante e, após a coleta do depoimento do Apelante, a medida foi convertida em prisão
preventiva, com fundamento nos artigos 254 e 255, alínea “e”, ambos do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
Em 23.11.2023, o Acusado foi regularmente citado, aperfeiçoando-se a relação
angular processual (evento 24 – APM).
Também no dia 23.11.2023, a Defensoria requereu a concessão de liberdade
provisória ao Réu, o que foi deferido pelo Juízo a quo no dia subsequente. Tal decisão
resultou na perda de objeto do Habeas Corpus 7000943-02.2023.7.00.0000, de minha
relatoria, o qual foi julgado extinto por falta de interesse processual, na forma do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).
Iniciada a instrução processual, a testemunha de Acusação João Victor Dias foi
inquirida em 14.11.2023 (evento 62 – APM).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa técnica arrolou a testemunha
Vatuze Rodrigues Peixoto.
Em 29.1.2024, por meio do Ofício 23-Nu Asse Jurd/S1/9º BIMTZ, o
Comandante do 9° Batalhão de Infantaria Motorizado (9º BIMtz) informou o licenciamento
do Acusado, a contar de 12.1.2024 (evento 84 – APM).
Em 7.3.2024, a Sra. Vatuze Rodrigues Peixoto, genitora do Acusado, foi
inquirida na condição de informante e, em seguida, foi realizado o interrogatório do Acusado.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas pugnou pela juntada das
certidões atualizadas de antecedentes criminais do Acusado.
Por sua vez, a DPU requereu, como diligências a serem cumpridas pela OM, a
juntada da Escala de Plantão do mês de novembro de 2023 e as Folhas de Alterações
completas do Acusado, o que foi devidamente realizado (evento 129).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM, com base no conjunto probatório
constante dos autos, postulou a condenação do Apelante como incurso nas sanções do art.
203 do CPM.
Na mesma fase processual, a Defesa pugnou pela absolvição do Reú, sob o
argumento de inexigibilidade de conduta diversa, com fulcro no art. 439, alíneas “b”, “d”, ou
“e”, do CPPM; pleiteou a desclassificação do delito para infração disciplinar; e, de forma
subsidiária, requereu a intimação do MPM para manifestar-se sobre a possibilidade de
celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Sessão de Julgamento, o CPJ julgou procedente a pretensão punitiva do
Estado para condenar o Acusado como incurso nas sanções do art. 203 do CPM e fixou a
pena em 3 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos (evento 201 – APM).
Em 29.10.2024, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões
Recursais, sustentou a atipicidade do fato ante a ausência de dolo e de real e efetivo perigo de
lesão, bem como argumentou sobre a inexigibilidade da conduta diversa.
Com espeque nessas teses, pugnou pela absolvição do Acusado com fulcro no
art. 439, alíneas “b”, “d”, ou “e”, do CPPM. Como pedido subsidiário, postulou a
desclassificação do delito para infração disciplinar, além da intimação do MPM para
manifestar-se sobre a possibilidade de celebração de ANPP. Por fim, na hipótese de
manutenção da condenação, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, além da suspensão da penalidade na forma do art. 84 do CPM.
Em Contrarrazões, o MPM requereu o não provimento do Recurso da Defesa,
com a consequente manutenção da Sentença condenatória.
Na data de 13.1.2025, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
em Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Herminia Celia
Raymundo, manifestou-se pelo “desprovimento do vertente Apelo Defensivo, para que seja
mantida in totum a r. Sentença condenatória vergastada.”
O insigne Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação interposto pela DPU é cabível e adequado ao momento
processual em que a Ação Penal se encontra, nos termos do art. 510, alínea “b”, c/c o art. 526,
alínea “a”, ambos do CPPM.
Quanto à observância do prazo para interposição, constata-se ser tempestivo o
instrumento, em obediência ao art. 529 do mesmo diploma processual. Ademais, inexistem
fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer do Apelante; a Defesa é dotada de
legitimidade ad causam e ad processum; bem como se observa, em razão da condenação
imposta, a sucumbência suficiente para evidenciar o interesse recursal.
Desse modo, o Apelo merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE
DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
A Defesa apresenta, de forma subsidiária ao mérito, a tese de necessidade de
intimação do Parquet para se manifestar acerca da viabilidade de proposição do ANPP.
Assim, a DPU resgata julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, bem como aduz
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que os fundamentos apresentados pelo MPM são genéricos e, por isso, não são capazes de
justificar a negativa de oferta do Acordo.
De início, em que pese a Defesa tenha apontado o tema de forma derradeira e
suplementar ao exame do mérito, a matéria será analisada como tese preliminar, uma vez que,
na eventualidade de acatamento do pleito defensivo, a condenação restaria prejudicada, com
o hipotético retorno dos autos à instância inicial.
Sobre a questão de fundo, importa rememorar que o MPM, em fase
inquisitorial, já havia se manifestado pelo não oferecimento de ANPP, em razão "de tratar-se
de crime militar próprio em que, como regra, a vulneração à hierarquia e disciplina não seria
suficientemente debelada".
Isso posto, passa-se à exposição do atual posicionamento desta Corte acerca da
viabilidade desse instituto no processo penal militar.
Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que promoveu ampla alteração
na legislação penal e processual penal comum, inclusive com a criação do ANPP, a
jurisprudência do STM tem decidido, de forma inapelável, que o referido instrumento não é
admitido nos processos penais conduzidos no âmbito da Justiça Militar da União (JMU).
Para pacificar a questão, em 10.8.2022, o Plenário deste Tribunal aprovou, por
unanimidade, a Súmula 18, com o intuito de determinar a inaplicabilidade do ANPP na JMU.
O mencionado Verbete, publicado no DJe 140, de 22.8.2022, encontra-se em plena vigência e
possui o seguinte enunciado: "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe
sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Vigilantes de que o MPM e outros Tribunais Superiores apresentaram
posicionamentos dissonantes a respeito do tema, esta Corte resolveu novamente debater a
questão.
Dessa forma, ao considerar a repetição de demandas acerca da aplicação do
ANPP, em 29.11.2023, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
7000457-17.2023.7.00.0000/DF, de relatoria da insigne Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Na Sessão de Julgamento de 19.11.2024, este Tribunal manteve o
entendimento externado na Súmula 18, para manter desautorizado o emprego do referido
Acordo na JMU, bem como fixou tese a seguir:
O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO ACUSADO.
Deveras, em observância ao princípio da especialidade, as normas do CPP só
podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso de omissão no CPPM e desde que não
desvirtuem a índole da legislação adjetiva castrense.
Diante da natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal
Militar e mesmo após a ampliação do rol de crimes militares pela promulgação da Lei
13.491/2017, as peculiaridades do processo penal castrense impõem a obrigatoriedade da
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ação Penal Militar bem como impedem a adoção de institutos de negociação penal que
venham a mitigar esse princípio.
Com o mesmo discernimento, a Lei 13.964/2019 optou por admitir o instituto
do ANPP exclusivamente no campo da Justiça comum e absteve-se de inseri-lo no CPPM, em
verdadeiro “silêncio eloquente”. Prova disso é que a mesma Lei que inseriu a figura do ANPP
no CPP também promoveu o acréscimo do art. 14-A no mesmo Códex e do art. 16-A no
CPPM, ambos destinados à matéria de estrita similaridade. À obviedade, caso fosse a
intenção do legislador introduzir o referido instrumento de justiça negociada no âmbito da
Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, assim como o fez em relação ao art. 16-A.
A convicção desse argumento se potencializa por meio da Justificação ao
Projeto de Lei do qual derivou a Lei 13.964/2019. Ao tratar do ANPP, o referido instrumento
dispôs expressamente acerca de sua não aplicação aos crimes militares:
A Justiça consensual para os delitos leves será prestada em 24 horas, permitindo o
deslocamento de centenas de magistrados, membros do Ministério Público e defensores
públicos para os casos envolvendo a criminalidade organizada e as infrações praticadas com
violência e grave ameaça a pessoa.
[...]
São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de
sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se
da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos
ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos
por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o
mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for
integralmente cumprido o acordo de não persecução.
Portanto, não há que se falar em nulidade processual, haja vista que o MPM
deixou de ofertar o Acordo justamente em razão de os princípios norteadores da atuação deste
ramo do Judiciário serem incompatíveis com os institutos de justiça negocial.
Mesmo que não compartilhemos desse entendimento, para fins de
argumentação, esclarece-se que, ainda que hipoteticamente fosse cabível a aplicação desse
instituto de justiça negocial no âmbito da JMU, o próprio MPM, parte legítima para propor o
Acordo em questão, assim esclareceu:
Desenvolvendo com maior profundidade os fundamentos que levaram o Representante
Ministerial a concretamente negar o benefício ao apelante, destaca-se que sua conduta à
época dos fatos revelou uma postura incompatível com os deveres militares, ao colocar em
risco a sua própria segurança, a segurança do quartel e do armamento sob sua
responsabilidade. Tal risco se configurou quando, de forma absolutamente inconsequente, o
apelante sentou-se no chão, com o armamento escorado no colo, e dormiu durante o período
de sua guarda, negligenciando completamente sua função e os protocolos de vigilância.
Dessa forma, o oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal em favor do
apelante pode acarretar a equivocada compreensão aos atuais integrantes das Forças
Armadas (FFAA), sobretudo os mais novos, os recrutas, de que não haveria problemas em
praticar tal delito, uma vez que ao assim procederem poderiam se ver beneficiados pelo
instituto sem precisar carregar consigo o peso da consequência da (ir) responsabilidade do
ato praticado.
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da
sentença condenatória em virtude do não oferecimento do ANPP.
MÉRITO
Cuida-se de Apelação interposta pela DPU, em favor do ex-Soldado do
Exército (ex-Sd Ex) Wendell Rodrigues Duarte, contra a Sentença prolatada pelo CPJ/Ex da
2ª Auditoria da 3ª CJM (CJM), a qual condenou o Apelante como incurso no art. 203 do CPM
– dormir em serviço e fixou-lhe a reprimenda de 3 meses de detenção com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 anos.
Tem-se dos autos que, em 17.11.2025, o Acusado, de forma voluntária e
consciente, dormiu durante o seu quarto de hora, em serviço de sentinela do posto 5 do
Quartel General 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em Pelotas/RS. Assim, o MPM
imputou ao Acusado a prática da conduta delituosa prevista no art. 203 do Código Penal
Militar – dormir em serviço.
O delito de dormir em serviço insere-se entre aqueles elencados no título III do
CPM: dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. No Código Penal da Armada de
1981, estava previsto no art. 133, e no revogado CPM, no art. 179.
Trata-se de crime propriamente militar, tanto em sua essência quanto pela
dicção do art. 9º, inciso I, do CPM, bem como apresenta a seguinte descrição típica:
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O modelo incriminador em estudo tutela o serviço militar, o qual é exposto a
severo perigo de lesão em razão da conduta do agente que, ao adormecer, negligencia sua
relevante missão de prover a plena segurança de determinado local, a qual lhe é confiada
devido à sua autoridade militar.
Trata-se de comportamento de elevada reprovabilidade, porquanto o militar que
dorme durante o exercício de tão nobre missão de bem cumprir o serviço que lhe incumbe
abandona o forte senso de cumprimento do dever, bem como despreza a relação de confiança
e de lealdade entre comandantes e comandados, a qual é imprescindível para o ideal
funcionamento da organização militar.
Ao ser posicionado na função de oficial de dia ou no serviço de sentinela, vigia,
plantão ou em qualquer serviço de natureza semelhante, o militar recebe de seu comandante a
autoridade para, dentro de sua esfera de atribuição e dos limites que seu grau hierárquico
permite, estabelecer e garantir a segurança das instalações, materiais bélicos e,
principalmente, de todo do pessoal que se encontra naquela área.
A exigência do exemplar cumprimento do serviço de sentinela não pressupõe
apenas a mera realização de tarefa, mas sobretudo a manifestação de apreço ao conjunto de
vínculos morais que regem as Forças Armadas. Assim, além de submeter aquela unidade
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar a severos riscos de diversas ordens, o cometimento desse delito frustra essa
expectativa dogmática que existe no seio das instituições militares e espraia sobre elas os
efeitos maléficos à manutenção da disciplina de seus integrantes.
Por esse motivo, diante da magnitude do potencial lesivo, a conduta de dormir
em serviço reclama a imediata e intransigente intervenção penal.
No caso dos autos, as provas produzidas elevam o julgador, em absoluto, à
certeza da tipicidade material dos crimes imputados ao Acusado.
A prova testemunhal é suficiente para constatar a autoria e a materialidade
delitiva. O Sd João Victor Dias Klasen, militar que durante o serviço de ronda encontrou o
Acusado em situação flagrancial, assim narrou em seu depoimento perante o Conselho:
[...] que o depoente pegou a permanência das 2h00min às 3h20min, que as 3h20min era
prevista uma ronda, a qual o depoente foi fazer, quando chegou no P5 o Duarte não lhe
abordou, aí foi chegando em direção ao posto e quando chegou no posto o Duarte estava
dormindo com o fuzil no colo dentro da guarita, só percebeu quando o depoente acendeu a
lanterna; [...] de onde o Duarte estava era possível acionar a guarda, que a Guarda do Paiol
fica a uma distância de 100 metros; [...] que Duarte lhe disse que o seu irmão estava doente,
que não havia conseguido dormir na noite anterior, por isso acionou o adjunto e o Oficial De
Dia para ver o que deveria ser feito; (V) que Duarte estava sentado no chão da guarita.
Em seu interrogatório, o Acusado confessou o delito e aduziu que:
[...] são verdadeiros os fatos; [...] que recebeu orientação do Oficial de Dia na parada diária
e no pernoite, mas achou que iria conseguir ficar acordado durante o serviço; [...] que quando
percebeu que estava com sono, não tentou contato com a Guarda ou Sentinela mais próximo,
porque o rádio e o interfone não estavam funcionando, e que também estava com muito sono
para pensar em algo, por isso não pensou em fazer sinal com a lanterna ou falar mais alto, ou
algo nesse sentido; [...] que sabia que se estivesse muito cansado deveria fazer o acionamento
da guarda para substituição da Sentinela; [...] que simplesmente acabou se escorando um
pouco durante o serviço, não aguentou, colocou o fuzil no colo e acabou adormecendo; [...]
que ficou cuidando de seu irmão que estava doente, que dormia mas logo em seguida
acordava, que seu irmão também ficou acordado à noite.
Portanto, a prova demonstra sobejamente que o Acusado dormiu durante o
serviço de sentinela, no seu quarto de hora que se estendeu das 2h30 às 4h30 do dia
17.11.2023 e, por isso, incidiu no delito tipificado no art. 203 do CPM.
Embora haja divergência entre o horário narrado na Denúncia e o apurado em
instrução processual, a incorreção pôde ser facilmente sanada, sem qualquer prejuízo à
apuração dos fatos. Nesse sentido, a produção de prova em juízo apontou, para além de
qualquer dúvida, o preciso horário em que se verificou o cometimento do delito, conforme se
extrai tanto dos documentos que integram o auto de prisão em flagrante quanto do
depoimento da testemunha Sd Klasen.
Quantos às teses elencadas pela Defesa, nenhuma delas merece prosperar.
Senão vejamos.
Aponta a nobre DPU que os fatos praticados pelo Acusado não se adequam
tipicamente ao delito apontado pelo MPM, em razão da ausência de dolo, bem como assevera
que a conduta do Réu não representou efetivo perigo de lesão a qualquer bem jurídico.
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescenta que Assistido, durante a noite anterior aos fatos, prestou cuidados ao seu irmão
menor de idade, que estava com febre.
Em seguida, apresenta a tese que versa sobre a exclusão de culpabilidade ante a
inexigibilidade de conduta diversa. Nesse intuito, pondera que o estado de exaustão em que
se encontrava o Apelante ao tempo dos fatos influenciou diretamente sua capacidade de agir
conforme o esperado.
Entretanto, isso não foi demonstrado nos autos. Inexiste qualquer prova que
valide os argumentos da Defesa, pois o que consta no processo se resume às declarações da
genitora do Acusado, na condição de informante, a qual alega, em síntese, que:
[...] no dia anterior aos fatos seu filho pequeno estava doente, gripado e com febre, e que
pediu a Wendell que observasse, durante a noite, se ele iria ficar bem e sem febre; e os
cuidados de Wendell com seu irmão consistiam em verificar se ele iria acordar, chorar ou ter
febre;
Conforme apontamentos acima, não se verificam elementos suficientes para
concluir que o Acusado tenha sido submetido à atividade extenuante a ponto de levá-lo à
condição de exaustão e, assim, retirar-lhe a consciência e a voluntariedade sobre suas ações.
Pelo contrário, o que se extrai dos autos é que, mesmo sendo advertido pelos
superiores acerca da ilicitude de sua conduta e da postura que deveria adotar durante o
serviço, o Apelante livremente optou por depositar o fuzil no chão, recostar-se na parede e
adormecer, ou, no mínimo, por admitir como aceitável o risco de vir a dormir.
Ao proceder dessa forma, o militar agiu com indiferença e menoscabo às
orientações dadas pelos superiores, à confiança depositada em seu serviço e à imperiosa
segurança que deveria fornecer às instalações, aos materiais e às pessoas daquela OM.
Pelas mesmas razões, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa
como forma de excluir a culpabilidade de seus atos. Não foram fornecidos elementos
mínimos que fossem, ao menos, capazes de colocar o julgador em posição de dúvida
razoável.
Nenhuma das provas produzidas apresentou qualquer circunstância fática
indicativa de que o Acusado padecia de veemente cansaço, tampouco que seu estado físico ou
mental estivesse debilitado a ponto de lhe retirar a capacidade mínima de bem cumprir suas
atribuições.
O desconforto não é suficiente para avocar excludentes de culpabilidade ou de
ilicitude e, muito menos, para afastar o dolo do Acusado. Trabalhar em condições incômodas
é condição intrínseca da atividade militar, e, por essa razão, a mera falta de ânimo não
autoriza o descumprimento de ordens e o afastamento dos deveres. Exigia-se do Acusado
conduta diversa daquela por ele selecionada, a exemplo de comunicar ao Oficial de Dia ou a
qualquer militar de serviço a sua situação, e, em caso extremo, pedir sua substituição.
Em casos semelhantes, assim se posicionou esta Corte:
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO. NULIDADE DA APM. PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
APELO. O Magistrado não está vinculado ao pedido absolutório feito pelo MPM. O art. 437,
alínea “b”, do CPPM é compatível com a Constituição Federal de 1988, não havendo que se
falar em violação ao sistema acusatório. Preliminar de violação ao sistema acusatório
rejeitada. Decisão unânime. A inclusão, nos autos, de vídeo produzido de forma ilegítima, por
si só, não tem o condão de macular toda a ação penal militar, tampouco a Sentença, visto que
esta se encontra alicerçada em outros elementos probatórios, especialmente na prova
testemunhal e na própria confissão do Réu. Preliminar de nulidade da ação penal militar por
utilização de prova ilícita rejeitada. Decisão por maioria. No caso, em que pese o relato
acerca de problemas familiares que teriam contribuído para o cansaço, não ficou
caracterizada uma situação de exaustão extrema do militar, capaz de caracterizar o caráter
“irresistível” ao sono. Não obstante as alegações no sentido de que teria se esforçado para
completar seu turno sem causar problemas para o serviço, o arcabouço probatório demonstra
que o militar tinha ao seu alcance meios legítimos para evitar a prática delitiva de dormir em
serviço. O militar em serviço de vigilância tem o dever de reagir contra o sono, dentro de suas
possibilidades, de forma que as circunstâncias em que se deram os fatos evidenciam a vontade
livre e consciente do Acusado de praticar a conduta típica de dormir em serviço. Negado
provimento à Apelação. Decisão por maioria. (STM. Apelação 7000929-18.2023.7.00.0000.
Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 20.6.2024. Publicado em 5.8.2024.)
Por fim, quanto às alegações de ausência de perigo efetivo da conduta, é
consabido que o Direito Penal prevê certos tipos penais que tutelam a efetiva lesão ao bem
jurídico, são os chamados crime de dano.
Em outros, o legislador se antecipa a momento anterior à eventual lesão ao bem
jurídico e se presta a tutelar a simples exposição do bem jurídico ao perigo de lesão, pois
reconhece que a tardia intervenção desse ramo do direito (quando ocorre a efetiva lesão a um
bem) não é suficiente para a manutenção da ordem e a proteção de determinados valores da
sociedade.
Esses últimos são chamados de crimes de perigo abstrato. Por dispensarem a
produção do resultado naturalístico (a modificação do mundo real), são também classificados
como delitos de mera conduta.
A essas classificações corresponde o crime de dormir em serviço.
Assim, para a consumação do crime insculpido no art. 203, do CPM, é
desnecessário que ocorra a efetiva lesão a qualquer bem jurídico, porquanto há uma
presunção inafastável de que a conduta perpetrada pelo agente inevitavelmente colocou em
situação de perigo o serviço e o dever militares.
Sobre esse entendimento, transcrevo jurisprudência desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE MERA
CONDUTA. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I. Configurada a
prática da conduta prevista no art. 203 do CPM, não existindo nos autos elementos hábeis a
justificar a reforma da Sentença condenatória. II. Trata-se de um crime de mera conduta e
perigo abstrato, bastando que a Sentinela durma para que se configure a conduta típica
prescrita no art. 203 do CPM. III. A Defesa sustenta que o Réu não teve a intenção de dormir,
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e foi vencido pelo cansaço e que, por ausência de dolo, configura-se como atípica a conduta.
IV. Conforme fotografia juntada aos autos, o Réu dormia afastado de seu fuzil. Dessa forma,
ainda que inicialmente a intenção do Réu não tenha sido a de dormir, ao se sentar, ele assumiu
esse risco. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da
condenação imposta na Sentença recorrida. VI. Desprovimento do Apelo Defensivo. Decisão
unânime. (STM. Apelação 7000145-44.2024.7.02.0002. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado
em 20.2.2025. Publicado em 18.3.2025; grifo nosso.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 203 DO CPM.
DORMIR EM SERVIÇO, PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO.
[...].
ALEGAÇÃO
DE
FATO
ATÍPICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INFRAÇÃO
E
DOLO
CARACTERIZADOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO FORMAL. CRIME DE MERA CONDUTA.
PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. O Réu foi denunciado e processado pelo delito insculpido no art. 203
do CPM, por ter sido encontrado dormindo no interior da guarita, sem o capacete e sem o
fuzil, em seu quarto de hora, quando exercia a função de sentinela, tendo sido, ao final,
condenado em sede de primeiro grau. [...] O fato em análise configura crime formal, de mera
conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para
que se configure a prática delitiva. A autoria, a materialidade e, sobretudo, a tipicidade foram
devidamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto às elementares do
crime pelo qual o Acusado foi condenado, cuja tipificação encontra-se capitulada no art. 203
do CPM, posto que, no mínimo, assumiu o risco de produzir, como de fato produziu, o
resultado delitivo. A atitude do militar de se sentar, fechar os olhos e cochilar revela
despreocupação, desinteresse e falta de compromisso com o serviço de vigilância para o qual
estava escalado, expondo as instalações e a segurança da Unidade. [...]. Apelação defensiva
não provida. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação 7000300-10.2024.7.00.0000. Rel.
Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 28.11.2024. Publicado em 19.12.2024.)
Portanto, aferida e constatada a tipicidade material da conduta delituosa do ex-
Sd Wendell Rodrigues Duarte, conclui-se que os fatos se ajustam perfeitamente ao modelo
repressivo atribuído pelo Parquet castrense. As provas são certas, fartas e não paira dúvida de
que o Acusado incidiu no crime de dormir em serviço, insculpido no art. 203 do CPM, de
modo que ao Judiciário cabe a imposição da justa reprimenda estatal.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva, de
nulidade da sentença condenatória em virtude do não oferecimento do acordo de não
persecução penal (ANPP); e, no mérito, voto no sentido de negar provimento ao apelo
defensivo, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372501v3 e do código CRC 4b5043f6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/06/2025, às 21:32:25
7000352-29.2023.7.03.0203
40001372501 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR